Tribunal: TJDFT
Processo: 0716405-08.2022.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de requerimento[1] formulado por Rosângela dos Santos Ferreira almejando o ingresso, como assistente litisconsorcial, no contexto da ação de reintegração de posse com pedido liminar[2] aviada por Giselle Rosiene e Souza Gomes de Oliveira em desfavor de Ricardo dos Santos Ferreira, por meio da qual fora submetida a litígio a questão afeta à posse do imóvel individualizado como Lote 17 da Chácara 44 da QR 611, Maria do Bairro, localizado em Samambaia/DF. Vindica a pretensa interveniente, outrossim, a declaração de nulidade do processo além da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Como sustentação do aduzido, argumentara a requerente, em suma, que seu interesse jurídico decorreria do fato de que ela, “o Sr. Thiago juntamente com o senhor Ricardo, adquiriram um imóvel de César (primo da autora da ação Sra. Giselle)”, apontando ainda que, nada obstante, “a Sr. Giselle inconformada com a venda de um imóvel que ela mesmo alega ter cedido para o primo, ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de Ricardo apenas.” Nesse contexto, verberara que o litígio não observara a necessidade de ampliação subjetiva dos elementos da demanda, por tratar-se de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, vindicara a declaração de nulidade da sentença proferida no curso da presente demanda. Postulara, alfim, a concessão de provimento antecipatório destinado a obstar o curso processual até “o julgamento da intervenção de terceiro”. Devidamente intimada apenas a autora, haja vista que a interveniente é patrocinada pela mesma patrona do réu/apelante, a se manifestar acerca do ventilado[3], pugnara pela rejeição do requerimento formulado e, outrossim, pelo indeferimento da gratuidade de justiça e da antecipação de tutela reclamadas[4]. É o relatório. Decido. Cuida-se de requerimento formulado por Rosângela dos Santos Ferreira almejando o ingresso, como assistente litisconsorcial, no contexto da ação de reintegração de posse com pedido liminar aviada por Giselle Rosiene e Souza Gomes de Oliveira em desfavor de Ricardo dos Santos Ferreira, por meio da qual fora submetida a litígio a questão afeta à posse do imóvel individualizado como Lote 17 da Chácara 44 da QR 611, Maria do Bairro, localizado em Samambaia/DF. Vindica a pretensa interveniente, outrossim, a declaração de nulidade do processo além da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. De acordo com o alinhado, o objeto do requerimento em tela cinge-se à aferição do preenchimento dos requisitos necessários à admissão da postulante como assistente litisconsorcial do réu, sob o prisma de que seria a titular do imóvel que fora a ele cedido, cumprindo ainda investigar se a postulante pode ser agraciada com os benefícios da gratuidade de justiça e se viável ao menos o exame da arguição de nulidade que agitara ao demandar sua admissão na relação processual. Pontuada a matéria submetida a exame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão antecipatória que estampa, passo ao exame da postulação. A esse respeito, importa assinalar que, formulando a requerente o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede de intervenção de terceiros, mister se faz analisar se a firmação de declaração alegando incapacidade financeira de custear os emolumentos derivados da presente ação e o documento acostado visando a comprovar a remuneração que aufere legitimam a sua contemplação com o supradito benefício. Como consabido, o entendimento acerca da questão pertinente à condição legalmente exigida para a concessão da gratuidade de justiça é controvertido, afigurando-se majoritário o entendimento pretoriano no sentido de que à parte assiste o direito de ser contemplada com o benefício com a simples condição de que afirme sua incapacidade financeira, sendo dispensável a comprovação da sua situação econômica, salvo se sobejarem dos elementos encartados aos autos ilação que desqualifique a legitimidade dessa afirmação. Ressalve-se, inclusive, que, a despeito de prevalecer essa exegese, o regramento derivado do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que fora revogado pelo novel estatuto instrumental, consoante artigo 1.072, inciso III, NCPC, o qual disciplinava a assistência judiciária, já vinha sendo temperado. Atualmente, aliás, não sobeja controvérsia acerca do fato de que a presunção de pobreza que contempla a declaração firmada pela parte postulante da gratuidade de justiça é de natureza relativa, podendo, pois, ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la, e, ainda, de que, havendo elementos no sentido de que, não obstante a tenha reclamado, a situação financeira do sujeito vindicante não é precária de forma a impossibilitá-lo de suportar os custos derivados da ação em que está inserido, o Juízo perante o qual flui a lide pode determinar que comprove sua condição econômica de forma a legitimar sua contemplação com a isenção de custas que postulara. Esse entendimento, inclusive, fora contemplado pelo novel estatuto processual, cujo artigo 99, § 2o, dispõe o seguinte: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Ou seja, havendo elementos infirmando a situação invocada pela parte postulante da benesse inerente à gratuidade de justiça, o juiz poderá indeferir o pedido, devendo, antes de desacolher aludido pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários à fruição do benefício. Emoldurada legalmente a questão, do cotejo dos autos infere-se que a interveniente afirmara, mediante declaração[5] que subscrevera pessoalmente, que sua situação financeira não a municia com lastro para suportar os custos originários da ação em que pretende ingressar sem que, do desfalque que daí lhe adviria, redundasse em prejuízo para sua mantença e a de sua família, suprindo, pois, a formalidade legalmente exigida para que seja contemplado com o benefício que reclamara. Com efeito, a situação financeira corrente da terceira juridicamente interessada restara comprovada pelo comprovante de inserção no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal[6] que juntara ao caderno processual, do qual depreende-se que sua unidade familiar aufere, mensalmente, renda per capita de até R$ 105,00 (cento e cinco reais). À vista disso, infere-se que, efetivamente, a interveniente não desfruta de condições financeiras que a habilitam a prover os custos da presente ação sem que comprometa sua economia doméstica e o seu sustento ou o de sua família. Frise-se, por oportuno, que, segundo o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local – Resolução no 140/15 –, a postulante se enquadra como juridicamente hipossuficiente, pois percebe renda mensal familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos, conforme dispõe o artigo 1o, caput e § 1o dessa regulação interna, verbis: “Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. (...)” – grifos nossos. Conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. Alinhada essa ressalva, apura-se que, diante da sua qualificação e da sua condição social, a interveniente pode ser adjetivada como juridicamente pobre, de forma a legitimar a sua contemplação com a gratuidade de justiça que reclamara, motivo pelo qual defiro-lhe o benefício vindicado. No que diz respeito à postulação volvida ao ingresso no curso procedimental, conforme relatado, a interveniente sustentara, em suma, que seu interesse jurídico decorreria do fato de que ela, “o Sr. Thiago juntamente com o senhor Ricardo, adquiriram um imóvel de César (primo da autora da ação Sra. Giselle)”, apontando ainda que, nada obstante, “a Sr. Giselle inconformada com a venda de um imóvel que ela mesmo alega ter cedido para o primo, ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de Ricardo apenas.” Com efeito, nada obstante alguma obscuridade na argumentação apontada, defende a requerente que detém interesse jurídico no resultado a ser obtido na ação vertente. De sua parte, consoante se extrai dos autos, a demanda em questão diz respeito a ação de reintegração de posse com pedido liminar aviada por Giselle Rosiene e Souza Gomes de Oliveira em desfavor de Ricardo dos Santos Ferreira, por meio da qual fora submetida a litígio a questão afeta à posse do imóvel individualizado como Lote 17 da Chácara 44 da QR 611, Maria do Bairro, localizado em Samambaia/DF, cujo pedido fora julgado procedente e, outrossim, confirmado em grau recursal, pretendendo a interveniente seu ingresso na qualidade de assistente litisconsorcial do réu. Ademais, o pedido reconvencional por ele formulado, visando ser ressarcido pelas benfeitorias que agregara ao imóvel, fora julgado improcedente. Por oportuno, no que tange aos aspectos fáticos subjacentes à demanda, eis o que restara consignado no acórdão editado sob minha relatoria, in litteris: “Pautada a matéria devolvida a reexame e já pontuado o objeto do apelo, a respeito da temática em evidência, merece destaque, ainda prefacialmente e antes de adentrar à questão de fundo propriamente dita, que as questões referentes ao inquestionável parcelamento havido no local e acerca dos debates quanto à relação de dominialidade do bem não influem e não detêm pertinência com o objeto da presente ação. Isso porque, com efeito, a quaestio iuris ora em epígrafe diz respeito especificamente ao chamado ato-fato possessório, noutras palavras, sobre quem detém a posse sobre o bem e acerca da existência de elementos que a violem direta ou indiretamente (ameaça, turbação ou esbulho). Desta feita, restando incontroverso que a área, objeto da lide, é de domínio público, afigurando-se o imóvel desprovido de matrícula individualizada junto ao Ofício de Registro de Imóveis, e tendo sido a pretensão vindicada com lastro na posse exercitada pela autora no local denominado Lote 17 da Chácara 44 da QR 611, Maria do Bairro, localizado em Samambaia-DF, há que ser aferido qual dos litigantes, conquanto desprovidos de justo título, detém a melhor posse, pois o conflito estabelecido deriva exclusivamente do fato de que ambos se julgam detentores de estofo fático apto a legitimar a preservação da posse do imóvel disputado. Ante a matéria controvertida pendente de elucidação, pois, consoante pontuado, nenhum dos litigantes detém justo título passível de aparelhar as alegações que alinhavaram e a posse sobre o imóvel debatido, os elementos de convicção reunidos revestem-se de considerável relevância, pois aptos a viabilizarem a aferição de quando se iniciaram os atos possessórios exercitados e quem está revestido da condição de legítimo possuidor, devendo ser elucidada a controvérsia com lastro nos documentos apresentados no caderno processual. Destaca-se que, apesar de pertencer o imóvel debatido ao poder público, fora reconhecido à Maria Augusta Ehrich, já falecida, o exercitamento sobre a área delineada, dos atributos inerentes a posse, sendo que, posteriormente, emitira autorização em face da ora apelada, permitindo que esta prosseguisse na posse do imóvel individualizado nos autos, resultando na inferência de que o conflito estabelecido deve ser resolvido sob o alcance da composição subjetiva da lide de forma a ser materializado o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Nesse alinhado, o fundamento apontado nas razões do apelo acerca da aquisição irregular do terreno pela apelada, que teria recebido autorização de quem exercia anteriormente a posse, qualificada como Maria Augusta Ehrich de Meneses, apontada como terceira desprovida de justo título, extrapola os limites desta possessória, eis que a reintegração de posse tem por escopo garantir que o possuidor seja reintegrado ao local após ter suportado esbulho. Desta feita, o fundamento apresentado pelo apelante inerente à ausência de justo título pela apelada, consubstanciado no fato de que teria ocorrido negociação com terceira desprovida de título hábil, adentra em matéria atinente à propriedade do imóvel, questão que não é objeto de insurgência, porquanto, como dito alhures, incontroversa a natureza pública do imóvel objeto do litígio. Ora, se o imóvel, conquanto público, é ocupado por particulares, germinando da ocupação conflito, o fato é suficiente para ensejar a atuação jurisdicional, porque provocada, como instrumento destinado a resolver os conflitos de interesse intersubjetivos e preservação da paz social. O regramento segundo o qual os interditos consubstanciam ação exclusiva do possuidor na exata tradução que é conferida à posse pelo legislador civil (Código Civil, art. 1.196) deve ser ponderado em conformidade com o direito fundamental resguardado pelo legislador constituinte no sentido de que nenhum conflito poderá ficar imune ao alcance da tutela jurisdicional como forma de resolução dos litígios intersubjetivos e preservação da paz social na exata tradução do disposto no artigo 5o, inciso XXV, da Constituição Federal.”[7] Inviável, sob essa ótica, que seja reputada estranha à relação processual que versa sobre quem detém a melhor posse sobre o imóvel litigioso, porquanto ostenta interesse na afirmada manutenção dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel individualizado, segundo o que aduzira. O direito que demanda não se reveste de natureza puramente econômica, a despeito da óbvia inferência de que tem essa natureza, pois descerra inexoravelmente conteúdo jurídico. Outra não é a exegese que se extrai do disposto no artigo 119 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.” Discorrendo sobre o interesse jurídico hábil a ensejar a admissão no processo de terceiro, Daniel Assumpção pontifica que “somente será admitido como assistente o terceiro que demonstrar estar sujeito a ser afetado juridicamente pela decisão a ser proferida em processo no qual não participa, sendo irrelevante a justificativa no sentido de que sofrerá eventual prejuízo de ordem econômica ou de qualquer outra natureza”[8]. Nesse mesmo sentido lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ao disporem que “Somente pode intervir como assistente o terceiro que tiver interesse jurídico em que uma das partes vença a ação. Há interesse jurídico do terceiro quando a relação jurídica da qual seja titular possa ser reflexamente atingida pela sentença que vier a ser proferida entre assistido e parte contrária. Não há necessidade de que o terceiro tenha, efetivamente, relação jurídica com o assistido, ainda que isto ocorra na maioria dos casos. O interesse meramente econômico ou moral não enseja a assistência, se não vier qualificado como interesse também jurídico”[9]. No caso em tela, restando evidenciado o legítimo interesse da interveniente no desenlace da ação, para que tenha assegurados os direitos possessórios que afirma também ser detentora, afigura-se viável sua interseção na relação processual. Consoante pontuado, é do seu interesse a manutenção de sua situação jurídica no pertinente ao imóvel cujos direitos lhes teriam sido também cedidos. À guisa da argumentação alinhada, deve ser assegurado o ingresso da interveniente na relação processual, na qualidade de assistente litisconsorcial, devendo ser permitida sua participação no trânsito procedimental de acordo com as prerrogativas legais e processuais, até que a ação seja definitivamente resolvida. Há que ser assinalado que, na hipótese, conquanto haja, de fato, o interesse econômico na resolução da demanda, há, outrossim, o interesse jurídico, tendo em vista que afirma correr o risco de perder a composse sobre o bem, circunstância que afetará diretamente seus interesses e direitos, de modo que sua assistência deve ser admitida na forma prevista pelo artigo 119 do Código de Processo Civil. Portanto, a fim de evitar a mitigação do direito da postulante, considera-se demonstrado o interesse jurídico legalmente exigido para reconhecer a possibilidade da intervenção no processo como assistente. Como cediço, a intervenção de terceiros é cabível em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre, sendo subordinada a procedimento próprio e somente se legitima quando, diante da subsistência de vínculo material subjacente, o interveniente tem interesse e legitimidade para integrar a relação processual como assistente de um dos litigantes ante a apreensão de que a resolução da lide afetará sua esfera jurídica, ainda que reflexamente, não se afigurando viável e cabível a interseção somente em situações nas quais não evidenciada a subsistência de interesse jurídico do interveniente, mas simples interesse econômico dependente do desenlace da pretensão (CPC, art. 119). Por fim, no que tange ao requerimento antecipatório formulado, o aduzido não comporta o acolhimento esperado. Como cediço, nada obstante a possibilidade de admissão do terceiro interessado, a qualquer tempo e grau de jurisdição, na qualidade de assistente, simples ou litisconsorcial, é certo que sua intervenção dar-se-á no estado em que o processo se encontra (CPC, art. 119, parágrafo único, in fine). Na hipótese dos presentes autos o apelo aviado pelo réu já fora submetido a julgamento[10], tendo sido desprovido e, diante do inconformismo manifestado, contra ele aviado recurso especial[11]. Essa constatação, por sua vez, denota o descabimento da formulação deduzida pela interveniente visando a obtenção de tutela provisória junto ao relator do apelo, pois já resolvido, devendo, se o caso, ser deduzido e encaminhado ao exame do órgão competente (CPC, art. 299, parágrafo único). Alinhadas essas considerações, ao passo em que concedo à interveniente os benefícios da gratuidade de justiça, defiro seu ingresso na relação processual como assistente litisconsorcial, no estado em que se encontra o curso procedimental. Quanto ao mais, considerando o exaurimento da jurisdição em segundo grau de jurisdição, aguarde-se a resolução do recurso especial aviado pelo réu. Proceda a Secretaria, ademais, as retificações cabíveis nos assentamentos processuais de forma a ser incluída a terceira interessada como assistente litisconsorcial. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID num. 61451485. [2] Petição inicial ID 53964381 (fls. 05/15) e emenda à inicial ID 53964396 (fls. 52/69). [3] - ID num. 61824791. [4] - ID num. 63230227. [5] Declaração de hipossuficiência de ID 61451492 (fl. 349). [6] Comprovante de ID 61451488 (fl. 345). [7] Acórdão – ID 58552339 (páginas 259/259 – folhas 10/11). [8] - Manual de Direito Processual Civil, 8a Ed. Salvador; Juspodium, 2016. [9] - Código de Processo Civil Comentado, edição 2016, Ed. Revista dos Tribunais. [10] - ID num. 58552339. [11] - ID num. 60753601.